Tribunal: TJES
Processo: 0003669-98.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-12-03

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003669-98.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDERSON MIRANDOLA
Advogados do(a) APELADO: BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063, LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO DE CRIME CONEXO CONTRA A VIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. Da própria narrativa dos fatos na denúncia se constata a viabilidade da sua aplicação, pois as circunstâncias fáticas do caso concreto demonstraram que as condutas delituosas – porte ilegal de arma de fogo e homicídio ocorreram novo mesmo contextos fático. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no HC 684.750/SC, decidiu que “a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação”.. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003669-98.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEREMIAS VIEIRA SANTANA e outros

APELADO: SANDERSON MIRANDOLA e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO DE CRIME CONEXO CONTRA A VIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.1. Da própria narrativa dos fatos na denúncia se constata a viabilidade da sua aplicação, pois as circunstâncias fáticas do caso concreto demonstraram que as condutas delituosas – porte ilegal de arma de fogo e homicídio ocorreram novo mesmo contextos fático. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no HC 684.750/SC, decidiu que “a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação”.. Recurso desprovido.

_________________________________________________________
DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
_____________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMERA CRIMINAL

APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0003669-98.2016.8.08.0035

APTE.: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDO.: SANDERSON MIRANDOLA

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

SESSÃO DIA: 06/11/2024

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal que pronunciou o réu
SANDERSON MIRANDOLA,
como incurso nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e o impronunciou pela prática do delito disposto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial aduz que o Juízo
a quo
, “
ao pronunciar pelo delito doloso contra a vida, não pode manifestar-se acerca do mérito do crime conexo (absolvendo-o no caso em análise), pois estaria usurpando competência constitucional”, uma vez
que há nos autos elementos de prova suficientes para que tal conduta ilícita seja apreciada pelo Tribunal do Júri.

Sustenta que, para aplicação do princípio da consunção, estaria diante de um conflito aparente de normas, o que afasta a possibilidade de absolvição, com base no fundamento do fato não constituir infração penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de pronúncia recorrida, para que o recorrido seja pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da sentença recorrida, nos termos das razões ministeriais.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO VINÍCIUS BASTOS:-

Eminente Presidente; demais desembargadores; serventuários; Procuradora de justiça e colegas advogados presentes cumprimento a todos.

Hoje venho em sede de contrarrazões de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, em face da decisão de pronúncia contra o apelado, que todavia deixou de pronunciar-se pelo crime de porte ilegal de armas.

Todavia, as investigações deram conta de que o apelado teria, em tese, praticado o crime de homicídio duplamente qualificado e o Ministério Público por sua vez, ao oferecer denúncia, o denunciou tanto pelo crime de homicídio, quanto pelo crime de porte ilegal, ignorando, assim, o Princípio da consunção.

A Defesa na época era a Defesoria Pública e ao apresentar contrarrazões, não arguiu a tese e foi levado para memoriais. Enquanto Defesa, nós, em memoriais, alegamos, arguímos o princípio da consunção, o que foi deferido pela magistrada de Primeiro Grau.

O Ministério Público, inconformado, apelou da decisão e os autos subiram para este coleno Tribunal para julgamento.

Pois bem. Em parecer, a Procuradoria de Justiça foi favorável à apelação, alegando, em tese, a soberania dos vereditos. Dizendo que o crime de porte ilegal de armas de fogo deveria ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inclusive, em seu parecer foi citado alguns julgados e entre eles fiz questão de separar um que foi julgado pelo eminente desembargador Éder Pontes. Sabendo da presença de vossa excelência neste Tribunal hoje, tomei o cuidado e a atenção de buscar a acusação lá naqueles autos de origem, em que teve o julgamento, para que, sim, fosse levado um porte ilegal no crime de homicídio a julgamento pelo Tribunal do Júri.

E lá me deparei com a seguinte situação. O acusado daqueles autos, foi apreendido com a arma e a dúvida que havia no processo era: se a arma foi utilizada no crime ou não.

Então, essa citação feita pela Procuradoria de Justiça resta imprestável para este julgamento. E mais, não há a apreensão de qualquer arma nos autos que estamos aqui discutindo. Não há apreensão de armas. Durante as investigações a polícia deu conta de que foram encontrados estojos tanto de calibre .40, quanto de calibre 380.

Ou seja, se esse recurso tiver provimento e o crime de porte de ilegal de armas for levado a julgamento pelo tribunal do júri como conexo, vou ser obrigado a perguntar ao Ministério Público de que devo defender meu cliente na hora dos debates. Pois não temos ao certo qual o calibre que está sendo imputado, não sabemos se a arma tinha numeração raspada ou não, não sabemos qual a arma ele portava e não temos laudo para atestar a materialidade do crime.

Como se não bastasse, esse mesmo promotor que apelou dessa decisão, fez um parecer, assim, não parecer na verdade, uma manifestação favorável à prisão do apelado que foi feita à mão e que desafio qualquer pessoa aqui presente hoje a desvendar o que estava escrito nessa manifestação e que foi aceita pela magistrada. Hoje o apelado se encontra preso preventivamente.

Por isso a Defesa se põe de pé hoje, em sede de contrarrazões, para requerer que a decisão de pronúncia seja mantida nos moldes em que foi proferida, somente pelo crime de homicídio duplamente qualificado, e que mantenha decotado o crime de porte ilegal de armas de fogo, aplicando assim o Princípio da consunção.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, em caso de sustentação, peço o retorno dos autos em prestígio aos argumentos produzidos a partir da tribuna.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 27/11/2024

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (RELATOR):-

Adiro ao relatório.

Após atenta análise às notas taquigráficas contendo a sustentação oral do advogado da parte, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal que pronunciou o réu
SANDERSON MIRANDOLA,
como incurso nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e o impronunciou pela prática do delito disposto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial aduz que o Juízo
a quo
, “
ao pronunciar pelo delito doloso contra a vida, não pode manifestar-se acerca do mérito do crime conexo (absolvendo-o no caso em análise), pois estaria usurpando competência constitucional”, uma vez
que há nos autos elementos de prova suficientes para que tal conduta ilícita seja apreciada pelo Tribunal do Júri.

Sustenta que, para aplicação do princípio da consunção, estaria diante de um conflito aparente de normas, o que afasta a possibilidade de absolvição, com base no fundamento do fato não constituir infração penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de pronúncia recorrida, para que o recorrido seja pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Consta da denúncia recebida em desfavor do recorrido:

[...]“No dia 21 de fevereiro de 2016, por volta das 7:00h, na Escadaria da Vitória, 40, no Bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, o denunciado, em unidade de desígnios com pessoa não identificada, que lhe dava cobertura, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo – que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar – em Geremias Vieira Santana, causando as lesões descritas no laudo de fls. 211, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi disputa pelo tráfico de drogas, pois a vítima integrava facção rival daquela de que fazia parte o denunciado (e, em que pese não ter sido identificada, certamente também a pessoa que o acompanhava).

Para cometer o crime, o denunciado e seu comparsa invadiram a casa da vítima, que foi acordada e atacada quando se encontrava em seu quarto, deitada com a esposa, tendo, portanto, dificultadas suas chances de defender-se.
”[...]

Após regular instrução processual, o Juízo ”
a quo
” pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, contudo, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o magistrado absolveu-o sumariamente, sob os seguintes fundamentos:

[...] Resta, pois, induvidoso, que a prova testemunhal produzida em juízo, guarda coerência com os elementos informativos da fase inquisitorial, e trouxe indícios de que o crime de homicídio teria ocorrido pelo motivo delineado na exordial acusatória, sendo as qualificadoras nela descritas cabíveis, sobretudo porque o seu decote somente é possível quando o julgador concluir, de pronto, estarem dissociadas dos elementos carreados aos autos.Por derradeiro, entendo que deve haver o decote do crime conexo imputado na denúncia , qual seja, o do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, ante o princípio da consunção aplicável ao caso concreto.[...]

Com efeito, da própria narrativa dos fatos na denúncia se constata a viabilidade da sua aplicação, pois as circunstâncias fáticas do caso concreto demonstraram que as condutas delituosas – porte ilegal de arma de fogo e homicídio ocorreram no mesmo contexto fático.

Com efeito, a Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no AgRg no HC 684.750/SC, decidiu que “a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação”.

Na hipótese dos autos, como dito, o Juízo
a quo
absolveu sumariamente o recorrido mediante aplicação do princípio da consunção.

Como cediço, “
o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (lex consumens derogat lex consumptae) e o crime-fim absorve o crime-meio
” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035160158784, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Como extraído dos autos, o denunciado, ora recorrido e seu comparsa invadiram a casa da vítima, que foi acordada e atacada quando se encontrava em seu quarto, deitada com a esposa, tendo desferido disparos de arma de fogo que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar.

Como visto, na análise dos autos há nexo das condutas descritas, assim, em um contexto fático único e incontroverso a arma de fogo foi o meio para a consumação do crime de homicídio.

Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003669-98.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDERSON MIRANDOLA

Advogados do(a) APELADO: LOHANY WAGNER SOARES FERREIRA - ES34438-A, BARBARA BASTOS RODRIGUES - ES36063

VOTO

Adiro ao relatório.

Após atenta análise às notas taquigráficas contendo a sustentação oral do advogado da parte, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal que pronunciou o réu
SANDERSON MIRANDOLA,
como incurso nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e o impronunciou pela prática do delito disposto no artigo 14, da Lei n.º 10.826/03.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial aduz que o Juízo
a quo
, “
ao pronunciar pelo delito doloso contra a vida, não pode manifestar-se acerca do mérito do crime conexo (absolvendo-o no caso em análise), pois estaria usurpando competência constitucional”,
uma vez

que há nos autos elementos de prova suficientes para que tal conduta ilícita seja apreciada pelo Tribunal do Júri.

Sustenta que, para aplicação do princípio da consunção, estaria diante de um conflito aparente de normas, o que afasta a possibilidade de absolvição, com base no fundamento do fato não constituir infração penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença de pronúncia recorrida, para que o recorrido seja pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Consta da denúncia recebida em desfavor do recorrido:

[...]“No dia 21 de fevereiro de 2016, por volta das 7:00h, na Escadaria da Vitória, 40, no Bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, o denunciado, em unidade de desígnios com pessoa não identificada, que lhe dava cobertura, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo – que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar – em Geremias Vieira Santana, causando as lesões descritas no laudo de fls. 211, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi disputa pelo tráfico de drogas, pois a vítima integrava facção rival daquela de que fazia parte o denunciado (e, em que pese não ter sido identificada, certamente também a pessoa que o acompanhava).

Para cometer o crime, o denunciado e seu comparsa invadiram a casa da vítima, que foi acordada e atacada quando se encontrava em seu quarto, deitada com a esposa, tendo, portanto, dificultadas suas chances de defender-se.
”[...]

Após regular instrução processual, o Juízo ”
a quo
” pronunciou o acusado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, contudo, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o magistrado absolveu-o sumariamente, sob os seguintes fundamentos:

[...] Resta, pois, induvidoso, que a prova testemunhal produzida em juízo, guarda coerência com os elementos informativos da fase inquisitorial, e trouxe indícios de que o crime de homicídio teria ocorrido pelo motivo delineado na exordial acusatória, sendo as qualificadoras nela descritas cabíveis, sobretudo porque o seu decote somente é possível quando o julgador concluir, de pronto, estarem dissociadas dos elementos carreados aos autos.Por derradeiro, entendo que deve haver o decote do crime conexo imputado na denúncia , qual seja, o do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, ante o princípio da consunção aplicável ao caso concreto.[...]

Com efeito, da própria narrativa dos fatos na denúncia se constata a viabilidade da sua aplicação, pois as circunstâncias fáticas do caso concreto demonstraram que as condutas delituosas – porte ilegal de arma de fogo e homicídio ocorreram no mesmo contexto fático.

Com efeito, a Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no AgRg no HC 684.750/SC, decidiu que “a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação”.

Na hipótese dos autos, como dito, o Juízo
a quo
absolveu sumariamente o recorrido mediante aplicação do princípio da consunção.

Como cediço, “
o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (lex consumens derogat lex consumptae) e o crime-fim absorve o crime-meio
” (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035160158784, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Como extraído dos autos, o denunciado, ora recorrido e seu comparsa invadiram a casa da vítima, que foi acordada e atacada quando se encontrava em seu quarto, deitada com a esposa, tendo desferido disparos de arma de fogo que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar.

Como visto, na análise dos autos há nexo das condutas descritas, assim, em um contexto fático único e incontroverso a arma de fogo foi o meio para a consumação do crime de homicídio.

Diante de todo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.